Tribunal: TCU
Processo: 011.101/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades nas obras do Complexo Viário do Rio Baquirivu, em Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recursos de revisão interpostos em face do Acórdão 1721/2016-TCU-Plenário , que condenou responsáveis, lhes imputou débitos e aplicou multas em decorrência de irregularidades associadas às obras do Complexo Viário do Rio Baquirivu, em Guarulhos/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no arts. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão apresentados por Alexandre Lobo de Almeida, Artur Pereira Cunha, Douglas Leandrini, Jorge Luiz Castelo de Carvalho, Kimei Kuniyoshi e Valdir Antonucci Minto e negar-lhes provimento. 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.